Tribunal: STF
Processo: AI 759278
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. 
   NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. OFENSA AO 
   ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  
	
1.	O Recurso 
   Extraordinário não é cabível nos casos em que se impõe o reexame do 
   quadro fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à 
   Constituição Federal. Incidência da Súmula 279/STF.
2.	Decisão 
   fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não 
   configura negativa de prestação jurisdicional. 
   Precedentes.
3.	Agravo regimental improvido.